Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALTERAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo, em ação de alimentos ajuizada pela genitora da menor. O agravante requer a redução do valor para R$ 250,00, alegando hipossuficiência financeira e ausência de vínculo empregatício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela antecipada de urgência consistente na redução dos alimentos na ação revisional de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.
4. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme o art. 1.694, § 1o, do CC.
5. A correta aferição da capacidade contributiva exige dilação probatória, sendo incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.
6. Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A manutenção dos alimentos é justificada pela ausência de elementos que comprovem a alteração financeira do agravante e pela necessidade de dilação probatória para a correta aferição do trinômio necessidade, possibilidade – proporcionalidade
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.694, § 1o; CC, art. 1.699.